Tribunal: TJDFT
Processo: 0005597-77.2016.8.07.0014
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. NULIDADE. FATOS APURADOS EM INQUÉRITOS DISTINTOS. DENÚNCIA ÚNICA. DIGITALIZAÇÃO. SEPARAÇÃO DOS AUTOS. MANTIDA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A DEFESA. CUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES DO SURSIS PROCESSUAL. MATÉRIA JÁ ANALISADA EM HABEAS CORPUS. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DOLO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS. ANÁLISE DESFAVORÁVEL AFASTADA. READEQUAÇÃO DE FUNDAMENTO. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. REPARAÇÃO APÓS RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. IMPOSSIBILIDADE. CONTINUIDADE DELITIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES.
I - Embora apresentada denúncia única em relação a fatos apurados em inquéritos policiais distintos, quando da digitalização, foi distribuído um processo para cada procedimento, oportunidade em que o MP, titular da ação penal, requereu a tramitação separada, o que ocorreu com estrita observância das garantias constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa.
II - Se em três oportunidades a Defesa teve plena ciência da separação dos autos quando da digitalização, porém não a impugnou, mostra-se preclusa a insurgência acerca da questão.
III - A alegação defensiva de que o réu cumpriu adequadamente as condições do sursis processual foi examinada por este Colegiado no HC 0721104-74.2019.8.07.0000, de modo que não poderá ser novamente analisada em sede de apelação.
IV - Incabível a absolvição quando os elementos probatórios indicam com a certeza necessária a autoria e o dolo do agente no cometimento do crime de estelionato, configurado pela venda do mesmo imóvel para dois compradores diferentes.
V - A condenação por crime anterior, com trânsito em julgado posterior, mas no curso da ação penal que se analisa, malgrado não configure reincidência, enseja a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, justificando a exasperação da pena-base. Precedentes.
VI - Preserva-se a valoração desfavorável das circunstâncias do crime quando comprovado grande prejuízo financeiro causado pelo delito.
VII - A majoração da pena-base, a título de consequências do crime, deve ser decotada quando não restar comprovado nos autos que a vítima foi acometida por transtornos físicos e emocionais em razão do ilícito.

VIII - Ausente determinação legal acerca do quantum de aumento da pena-base, a par da análise desfavorável de circunstância judicial, a jurisprudência entende adequada a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal.
IX - A fração adequada para redução ou aumento da pena na segunda fase da dosimetria será de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base.
X - Impossível o reconhecimento da causa de diminuição relativa ao arrependimento posterior (art. 16 CP) quando o ressarcimento do dano ocorre após o recebimento da denúncia.
XI - A verificação do crime continuado, com a consequente unificação das penas aplicadas em processos distintos, competirá ao Juízo da Execução Penal, nos termos do art. 82 do CPP e art. 66, III, “a”, da LEP.
XII - Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, parcialmente provido.